Tribunal: TJDFT
Processo: 0001234-94.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001234-94.2018.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESPROVIMENTO. A grave ameaça, consistente na promessa de mal injusto (ameaça de morte), logo depois de as vítimas flagrarem a invasão da residência pelo réu, teve a especial finalidade de assegurar a impunidade do crime e garantir a subtração dos bens, incorrendo, portanto, na hipótese de roubo impróprio. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, § 4o, 157, §§1o e 2o, inciso I, ambos do Código Penal, defendendo que as provas dos autos apontam para a prática do crime de furto tentado; b) artigo 33, §§ 1o e 2o, do Código Penal, pugnando pela readequação do regime prisional, sob o argumento de que a pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses é incongruente com o regime fechado ora aplicado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, §§ 1o e 2o, 155, § 4o, e 157, §§1o e 2o, inciso I, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Outrossim, vale acrescentar que o regime inicial de cumprimento da pena fixado no acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. ACUSADO REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) (...) 7. Estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do CP. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1746539/SP, Rel. Ministro REYNALDO SORES DA FONSECA, DJe 12/11/2020). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MODO MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. CORRÉU BENEFICIADO COM O REGIME MAIS BRANDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA AFASTADA. SITUAÇÕES JURÍDICAS DÍSPARES. WRIT NÃO CONHECIDO. I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Com feito, a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. III - Na hipótese em foco, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e o réu é reincidente. Correta, portanto, a fixação do modo de resgate de pena, nos termos da jurisprudência do STJ. IV - De outro lado, como atestado pela instância ordinária, as circunstâncias pessoais do corréu e do paciente são diversas, pois este é reincidente e aquele primário, razão pela qual a aferição de ilegalidade no estabelecimento do regime prisional não lhe aproveita. Habeas corpus não conhecido. (HC 537023/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. DJe 26/11/2019) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005